Tribunal: TJES
Processo: 0002357-77.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002357-77.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PAULO LOURENÇO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. Substituto
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
A
UTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA.
PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DA TENTATIVA.
INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS

EXAURIDO
. HIPÓTESE QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DA REDUTORA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3.
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL
CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Embora o
apelante tenha
negado
a prática do delito,
ta
l
afirmaç
ão
se mostr
ou
contrária às provas dos autos
.
Cab
almente com
provadas
a
materialidade, e a autoria,
do
crime de
latrocínio tentado
,
não prospera, a tese de
insuficiência probatória.

2.

E
m delitos patrimoniais,
a palavra da vítima tem especial relevância,
especialmente quando descreve
o
e
vento
com firmeza, e reconhece o executor do crime,
uma vez que, seu único interesse, é identificar o verdadeiro culpado.

3.

R
azoável e proporcional, a aplicação da fração mínima de redução, pela tentativa, já que os atos executórios foram exauridos, e o crime não

se consumou, por razões alheias à vontade do agente.

4.
Corrigido, de ofício, erro material constante do dispositivo da sentença.

R
ecurso

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002357-77.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ PAULO LOURENÇO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANNA DA SILVA SOUZA SALOMAO - ES28685-A, IGOR BERGAMI DA FONSECA - ES31100-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
LUIZ PAULO LOURENÇO,
irresignad
o
com a sentença, proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal da Comarca de Vi
la Velha
/ES
(fls.
1
57/158
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
o
condenou pela prática do crime de
latrocínio tentado

(art
s
. 1
57
, §
3º
(segunda parte),
inc. II
,
c/c 14, inc. II, ambos
do CP),
à pena de
1
4
(
quatorze)

anos de reclusão,
em regime inicial
de cumprimento
fechado, e pagamento de
23
(
vinte e três
) dias-multa.

A defesa postula, e m suas razões, pela absolvição,

aduzindo a
insuficiência de provas.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação,
pugna pel
a
majoração da fração, correspondente ao crime tentado

(fls. 1
7
0/177
).

Acerca d
os fatos,

co
nsta dos autos

que,
na
noite
de
3
0
/03/2022
,
o ora apelante, em comunhão de vontades com indivíduo não identificado,
tentou subtrair, mediante violência, exercida com
emprego de arma de fogo,
bens
de propriedade do
s clientes, do
estabelecimento comercial “B
ar do Gil”,
localizado na Avenida Ernesto Canal, nº 363, bairro Alvorada, Vila Velha/ES.

Apurou-se que
,

ao sacar a arma de fogo, o
réu foi confrontado
por um dos presentes,
o
PM

Marcos Luiz
Soares Alves,

momento em que LUIZ PAULO
efetuou
diversos
disparos de arma de fogo, que
foram
revid
ados pelo policial,
motiv
ando
a fuga dos
criminosos
.

Na ocasião,
o
Sr. Gilberto Elias,
proprietário do estabelecimento, foi
atingido por um dos disparos d
a
arma de fogo,
e não foi a óbito, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta que, pouco tempo
depois, o réu foi localizado
no hospital Antônio Bezerra de Farias, com perfurações de arma de fogo,
ocasião em que
foi reconhecido,
por 02 (duas) das vítimas,
como um dos autores do crime
.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta,
pois
a
materialidade
d
o delito
está
fartamente
demonstrada,
n
o
boleti
m de ocorrência unificado nº 47393188
(fl
s
. 06/
10)
,
nos
auto
s
de recolhimento (fl. 11),
e d
e reconhecimento de pessoa (fls. 19 e 22), e
no
laudo de lesões corporais (fl.
80
).

Já a

autoria,

está
comprovada pelas declarações
d
as testemunhas, M
arcos Luiz
Soares Alves
(
fls.
18
, e mídia de fl. 1
45
)
,
e

R
ita de Cássia Conceição (fls.
21 e mídia de fl. 145
),
que
detalharam a dinâmica do evento e
afirm
aram
reconhecer, sem sombra de dúvidas, o ora apelante, como
um dos criminosos, e
autor dos disparos de arma de fogo.

Em idêntico sentido, foram as declarações
d
o proprietário do estabelecimento comercial,
Sr.
Gilberto Elias de Oliveira,
que
esclareceu, em Juízo, ter visualizado
LUIZ PAULO LOURENÇO

sacar
um
a arma
de fogo
,
e apontá-la em direção aos
p
resentes
,
momento em que tentou empreender fuga, e
foi
atingid
o por
um dos disparos

(
mídia de fl. 145
).

E
consoante a jurisprudência
sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais,
a palavra da vítima tem especial relevância,
especialmente quando descreve
o
e
vento
com firmeza, e reconhece o executor do crime,
uma vez que, seu único interesse, é identificar o verdadeiro culpado.

Frise-se que, no caso em questão, ficou demonstrad
a a vontade de matar (
animus necandi
)
do agente, ou, no mínimo, que ele assumi
u
o risco, de provocar o resultado morte, na medida em que, após
ser

confrontado
, efetuou disparo
s
de arma de fogo,
que atingiram o proprietário do estabelecimento,
somente não consumando o delito, em razão d
a pronta reação d
e uma das vítimas
,
conforme se extrai da prova oral
produzida
.

Nesse ponto, consigno que
,
embora o
apelante tenha
negado a autoria delitiva
(
mídia de fl. 145
), ta
l
afirmaç
ão
se mostr
ou
contrária às provas dos autos, e
in
suficiente,
para ilidir a sua responsabilidade
.

Assim, não há que se falar em absolvição, porquanto há provas
seguras,
para a condenação.

Sobre o
pedido de
majoração da fração, correspondente ao crime tentado
,
para o percentual máximo, previsto pela legislação
(2/3
1
),
tenho que não comporta provimento
.

Como cediço, n
a escolha do
quantum
de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o
M
agistrado deve levar em consideração o
iter criminis
já percorrido pelo agente.

Assim, quanto mais perto da consumação, menor deve ser a fração redutora, pois, maior reprovabilidade, merece a conduta (STJ. AgRg no AREsp 1859174/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 08/06/2021
, DJe 14/06/2021).

E n
o caso,
c
onsiderando a demonstração de que
o apelante, armado, efetuou disparo
de arma de fogo, que atingiu
Gilberto Elias de Oliveira
,
causando-lhe graves lesões
(mídia de fl. 145),
razoável e proporcional, a aplicação da fração mínima de redução
(1/3)
, pela tentativa, já que
os atos executórios foram exauridos
, e o crime não

se consumou, por razões alheias à vontade do agente.

P
or fim, verifico que
a capitulação legal do crime merece correção, no dispositivo da sentença, para constar,
onde se lê,
que o réu foi condenado como incurso no
“art. 157, § 3º
(segunda parte)
, c/c
o
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
Brasileiro
”
,
que passe a constar
“art. 157, § 3º, inciso II
2
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro”.

A
retificação d
o
referido erro material, na capitulação legal do fato, não configura
reformatio in pejus,
vez que o latrocínio, na forma tentada, foi devidamente narrado na peça inicial, e, depois, reconhecido pelo
M
agistrado na sentença.

Firmado
em todo o
exposto, em consonância com o
parecer
da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
4834843
),

CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
e, de ofício, corrijo erro material, constante do dispositivo da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 14 - Diz-se o crime:(...
)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único -
Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

2
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.(...
)

§ 3º - Se da violência resulta: (...
)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.